Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-78.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NA PRESENÇA DE CRIANÇA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. UNIFICAÇÃO DA PENA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 1a Turma Criminal, alegando omissões e contradições na análise da culpabilidade, conduta social, motivos do crime e na fixação das penas-base e unificação da pena, em crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP). O Parquet busca a correção das incongruências e a adequação da pena total imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à negativa de culpabilidade nos crimes de estupro de vulnerável e satisfação de lascívia; (ii) apurar se houve contradição na consideração da conduta social e dos motivos do crime em ambos os delitos; (iii) corrigir o cálculo das penas-base e a unificação da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não há omissão quanto à negativa de culpabilidade, uma vez que o acórdão justifica a manutenção dessa circunstância como favorável em ambos os crimes, entendendo que a simples discordância do Ministério Público não configura omissão ou falta de fundamentação.
Há contradição na análise da conduta social do réu, que foi considerada desfavorável no crime de satisfação de lascívia (art. 218-A do CP) e favorável no estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), sendo necessária a uniformização dessa avaliação, uma vez que os contextos são idênticos.
Verifica-se contradição na análise dos motivos do crime, uma vez que foram considerados desfavoráveis no crime de satisfação de lascívia e favoráveis no estupro de vulnerável, quando, na realidade, os motivos são idênticos para ambos os delitos, demandando correção.
O cálculo das penas-base incorreu em omissão ao fundamentar a negativação de quatro circunstâncias judiciais nos crimes de satisfação de lascívia, mas exasperar a pena considerando apenas duas, o que exige revisão, inclusive quanto ao delito de estupro de vulnerável.
A fixação da pena total pode ultrapassar o limite de 40 anos, devendo este ser observado apenas para o cumprimento da pena, conforme o art. 75 do Código Penal, sendo mantido o montante da pena total para fins de análise de benefícios na execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir as contradições e omissões apontadas e alterar a pena final imposta.
Tese de julgamento:
A culpabilidade do agente só pode ser negativada para fins de exasperação da pena-base quando sua conduta ultrapassa o juízo de censurabilidade já imposto pela norma penal incriminadora.
A análise das circunstâncias judiciais, como a conduta social e os motivos do crime, deve ser uniforme quando os delitos apresentam contextos idênticos.
O cálculo das penas-base deve corresponder plenamente às circunstâncias judiciais consideradas na fundamentação.
A pena definitiva pode exceder o limite de cumprimento de 40 anos previsto no art. 75 do Código Penal para efeitos de análise de benefícios na execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 218-A, 75.